Tribunal: STF
Processo: ARE 1081785
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS – PRECEDENTES – PROVIMENTO.
    1. Eis as informações prestadas pela assessora Adriane da Rocha Callado Henriques:
    O Superior Tribunal de Justiça, reformando o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastou a decadência para propositura de ação rescisória e determinou o retorno do processo à origem para julgamento do pedido alusivo aos juros da mora. No extraordinário, a recorrente aponta violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Afirma ter havido trânsito em julgado por capítulos da decisão rescindenda.
    O processo foi remetido a este Tribunal tendo em vista o decidido por Vossa Excelência na reclamação nº 26.874.
    2. Colho do acórdão recorrido os trechos:
    Com efeito, há muito a jurisprudência desta Corte, para fins de contagem do prazo decadencial da ação rescisória, tem refutado a teoria da "coisa julgada por capítulos", pois seu emprego resultaria em grave tumulto processual, tornando possível o manejo de enorme quantidade de rescisórias em um mesmo feito. 
    […]
    Assim, nada obstante se admita, para outros fins, a formação parcial da coisa julgada, nos moldes da Súmula 401 desta Corte, "o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial". 
    O ato impugnado está em contrariedade à jurisprudência do Supremo. Confiram a ementa:
    COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial de prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão. (Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento nº 654.291, da minha relatoria, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 22 de fevereiro de 2016).
    3. Ante o precedente, conheço do agravo interposto por Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa Central, em liquidação, e o provejo. Julgo, desde logo, o extraordinário, provendo-o, para, reformando o acórdão questionado, restabelecer o decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator